Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a suspensão dos descontos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo. O recorrente alegou abuso contratual e impossibilidade de revogação da autorização para débito automático, pleiteando a continuidade dos descontos até o julgamento final da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante do deferimento liminar de suspensão de descontos automáticos em conta corrente, fundado na revogação da autorização pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo em agravo de instrumento é medida excepcional, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC.
4. Não há plausibilidade no direito invocado, pois a Resolução BACEN n. 4.790/2020 expressamente autoriza a revogação da autorização para desconto automático, inexistindo cláusula contratual válida que possa impedir o exercício dessa faculdade pelo consumidor.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos diretamente em conta corrente, desde que previamente autorizados, e admite a revogação da autorização, sem aplicação da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003.
6. A previsão de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade da autorização de débito contraria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, conforme os arts. 421 e 422 do Código Civil e os arts. 6o, V, e 51, IV e § 1o, do CDC.
7. A ausência dos requisitos legais autoriza a manutenção da decisão agravada, e não se trata de medida irreversível, pois eventual improcedência da ação principal permite a retomada dos descontos pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo.
2. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 autoriza o titular da conta a cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático, independentemente de cláusulas contratuais em sentido contrário.
3. Cláusulas contratuais que impeçam a revogação da autorização de débito em conta corrente são nulas por violarem os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
4. A suspensão dos descontos automáticos não se trata de medida irreversível, pois em eventual improcedência do pedido, a instituição financeira pode retornar aos descontos automáticos em conta corrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 995, parágrafo único; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, V; 51, IV e § 1o; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 3o e 6o; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.063.977/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 28.10.2020 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 1832048, 0754335-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 13.03.2024; TJDFT, Acórdão 1820667, 07374067320228070001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão 1880751, 07049589620228070017, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 19.06.2024.